Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-58.2021.8.07.0001 APELANTE: ADAUTO ANTONIO IRINEU NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo a certidão Id. 28444574, a decisão Id. 95486021 foi publicada na data 25.6.2021 (DJe de 24.5.2021). A contagem do prazo recursal teve início em 28.6.2021, findando-se em 16.7.2021. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora